Tribunal: TJSP
Processo: 1001163-95.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Funcionalismo público – Municipalidade de Serra Negra – Horas extras – Subdivisão dissimulada do salário-base de servidor, a pretexto do pagamento de serviço extraordinário jamais prestado - Nítido intento de promover aumento disfarçado de salário, sem produção de reflexos pecuniários em demais parcelas remuneratórias, tais quais gratificações e adicionais temporais – Prática vedada –

Ementa:
Funcionalismo público – Municipalidade de Serra Negra – Horas extras – Subdivisão dissimulada do salário-base de servidor, a pretexto do pagamento de serviço extraordinário jamais prestado - Nítido intento de promover aumento disfarçado de salário, sem produção de reflexos pecuniários em demais parcelas remuneratórias, tais quais gratificações e adicionais temporais – Prática vedada – Declaração do valor efetivo do salário e condenação da requerida ao pagamento de diferenças – Sentença de procedência mantida - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001163-95.2019.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA, é apelada
OLGA ABADIA PINHEIRO TABORDA STOLF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso fazendário e ao reexame
necessário, com observação. V.U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1001163-95.2019.8.26.0595
Apelante: Municipalidade de Serra Negra
Apelada: Olga Abadia Pinheiro Taborda
Comarca: Serra Negra
Vara: 2a Vara
Juiz prolator: Dr. Carlos Eduardo Silos de
Araújo
TJSP (voto no 17214)
Funcionalismo público
Municipalidade de Serra
Negra
Horas extras
Subdivisão dissimulada do
salário-base de servidor, a pretexto do pagamento
de serviço extraordinário jamais prestado - Nítido
intento de promover aumento disfarçado de salário,
sem produção de reflexos pecuniários em demais
parcelas remuneratórias, tais quais gratificações e
adicionais temporais Prática vedada Declaração
do valor efetivo do salário e condenação da
requerida ao pagamento de diferenças
Sentença
de procedência mantida - Juros e correção
monetária
Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do
Tema 810 do E. STF - Recurso fazendário e reexame
necessário desprovidos, com observação
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Serra Negra nos autos de demanda pelo rito ordinário que lhe move
Olga Abadia Pinheiro Taborda, os quais tramitaram perante a 2a Vara
daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes para
declarar que na jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais não
havia incidência de nenhum valor a título de hora extra, reconhecendo o
efetivo salário-base de R$ 3.066,79 (três mil, sessenta e seis reais e setenta e
nove centavos), com reflexos sobre o gratificação nível universitário,
quinquênio e sexta-parte, além do pagamento das respectivas diferenças
acrescidas de juros de mora e correção monetária, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição quinquenal. A vencida arcará com honorários advocatícios de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, descabimento da inclusão no salário de
verbas irregularmente percebidas pela autora, sob pena de afronta ao art.
37, inc. X e XV, da CRFB. Discorre que ao Poder Judiciário não é dado o
exercício de função legislativa para aumentar vencimentos de servidores
públicos (Súmula 339 do STF), e que o simples recebimento de verbas
indevidas não autoriza reivindicação de direito adquirido (Súmula 473 do
STF).
Em
paralelo,
sustenta que a gratificação
denominada nível universitário foi declarada inconstitucional por este E.
Tribunal
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2243653-44.2017.8.26.0000, com eficácia ex tunc.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 203/217).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do enunciado na Súmula no 4901 do A. STJ.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidora pública vinculada à Municipalidade de Serra Negra, aduzindo,
em síntese, que se encontra submetida a jornada legal de 20 (vinte) horas
semanais, contudo, a administração subdivide o salário sob a rubrica de
horas extras, situação que não corresponde à realidade, porquanto não
há prestação de labor extraordinário. Nesse contexto, parcelas
remuneratórias tais quais adicionais temporais e gratificações são
calculadas a partir de salário-base reduzido, com imputação de prejuízo
financeiro. Objetiva que o pagamento efetuado sob a denominação de
horas extras passe a integrar o salário, com reflexos nas demais parcelas
que compõem a remuneração, com o pagamento das diferenças
acrescidas de juros de mora e atualização monetária.
Em que pese aos argumentos da Municipalidade
apelante, a sentença não comporta reparo.
Com efeito, o pagamento de horas extras
reveste-se de natureza transitória e variável, sendo devido apenas nas
hipóteses em que verificada prestação de trabalho em carga superior à
jornada legal.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso vertente, demonstrou-se a partir da
documentação coligida aos autos, notadamente demonstrativos de
pagamento (fls. 28/47), que a autora recebe habitualmente parcelas
remuneratórias a título de horas extras, sem que haja efetiva prestação
de labor extraordinário.
Decerto, as testemunhas ouvidas em juízo,
colegas de trabalho da autora que exercem as mesmas funções,
ratificaram a situação fática narrada na inicial, confirmando que
percebem valores sob a rubrica de horas extras malgrado inexista
sobrecarga de jornada.
Vale o registro que uma das testemunhas
afirmou que o a Municipalidade passou a empregar o expediente porque
“médicos, dentistas e outros profissionais universitários ganhavam muito mais
e então para melhorar mais o nosso, usou esse artifício para aumentar..." (fls.
151/152).
Ora bem, tal prática revela inequívoco intento de
promover aumento disfarçado de vencimentos, causando manifesto
prejuízo financeiro ao servidor, uma vez que, mantido inalterado o valor
do efetivo salário, não há produção de reflexos nas demais parcelas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compõem a remuneração, tais quais gratificações e adicionais temporais.

A propósito, a conduta ilícita da Municipalidade
de Serra Negra há muito vem sendo censurada por este E. Tribunal,
conforme se denota de inúmeros precedentes firmados em casos
crivados de analogia:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Município de
Serra
Negra

Dissimulada
subdivisão
dos
vencimentos, com parte deles sendo pagos a título
de horas extras
Horas pagas com a rubrica de
horas
extras
que,
na
verdade,
constituem
contraprestação pelo serviço ordinário
Ilegalidade
perpetrada pela Administração com o fito de reduzir
a base de cálculo sobre a qual incide as gratificações
e adicionais a que a autora faz jus
Sentença de
procedência
Recurso voluntário, no mérito, não
provido.
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA Aplicação da Lei no 11.960/09 Definição
pendente em incidente de Repercussão Geral

Recurso oficial parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1001026-21.2016.8.26.0595; Relator (a): Reinaldo Miluzzi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Serra Negra -
2a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro:
22/08/2017)
Servidor público aposentado
Município de Serra
Negra
Recálculo dos proventos para inclusão dos
valores
correspondentes
ao
adicional
de
insalubridade e às "horas extras fixas", recebidos em
atividade; "Horas Extras Fixas"
Benefício pago
como
simples
remuneração
pelos
serviços
regularmente prestados, em valor fixo, independente
de realização de serviço extraordinário
Aumento
disfarçado de vencimentos
Inclusão no cálculo da
aposentadoria
Recurso do réu desprovido, nesta
parte; Adicional de insalubridade
Vantagem
condicional que não se incorpora aos vencimentos
dos servidores públicos, salvo previsão específica
em lei, não informada no caso
Recurso do réu
provido,
nesta
parte;
Pedidos
subsidiários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contribuição Previdenciária
Incidência sobre o
adicional
de insalubridade
Descabimento

Restituição devida Indenização por danos morais
Inocorrência

Mera
frustração
de
alegada
expectativa à qual o réu não deu causa, e que não
caracteriza dano moral
Pedidos parcialmente
procedentes; Aplicação da Lei Federal no 11.960/2009
Descabimento quanto à correção monetária -
Integral atenção ao desfecho da repercussão geral
sobre o tema 810; Recurso parcialmente provido,
com
observação. (TJSP;
Apelação
Cível
0001132-34.2015.8.26.0595; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 11a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de Serra
Negra - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
23/10/2017)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS.
DIVISÃO DO VENCIMENTO BASE. O pagamento
constante de verba sob a rubrica de horas extras sem
que haja a prestação de serviço extraordinário
permite extrair sua natureza de vencimento base, não
podendo admitir-se como simples técnica para
reduzir o valor de outros benefícios pecuniários
calculados sobre o padrão. Não provimento da
apelação e da remessa necessária que se tem por
interposta. (TJSP; Apelação Cível 0001026-72.2015.8.26.0595;
Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Serra Negra - 2a Vara; Data do Julgamento:
14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO. 1. Servidor
público do Município de Serra Negra ocupante do
cargo de Cirurgião Dentista Pedido de recálculo de
adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e de
gratificação de nível universitário, a partir da
integração
ao
salário
base
das
horas
extras
recebidas de maneira permanente
Cabimento -
Horas extras que não constituiriam contraprestação
pelo labor em regime de sobrejornada
Subdivisão
de vencimentos, sendo uma parte integrada ao
salário base e a outra paga sob a rubrica de horas
extras - Horas extras que superam em muito o valor
desembolsado a título de contraprestação pelo
trabalho ordinário, este último representado pelo
salário-base do servidor, com reflexos negativos no
cálculo das demais verbas pecuniárias adquiridas ao
longo de seu vinculo funcional
Precedentes
jurisprudenciais
Adicional de periculosidade

Percepção
Viabilidade - Procedência da ação

Reforma da sentença, em parte. 2. Recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação do autor provido; recurso adesivo do
Município de Serra Negra não provido. (TJSP; Apelação
Cível 0001022-35.2015.8.26.0595; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Serra Negra -
1a Vara; Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro:
23/08/2019)
Por fim, em atenção à tese recursal alusiva à
declaração de inconstitucionalidade da gratificação de nível universitário
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2243653-44.2017.8.26.0000, esclareça-se que o
respectivo acórdão ressalvou, “considerada a natureza alimentar dos
benefícios mitigados e a evidente boa-fé dos servidores atingidos”, que
“não haverá necessidade de restituição dos valores pagos aos cofres
públicos, somente o corte de futuros pagamentos dessas quantias, ante
sua invalidade constitucional ora reconhecida”.
Destarte, enquanto constatada a percepção da
mencionada gratificação e até que sobrevenha o derradeiro cumprimento
da decisão pelo Executivo local, com o corte dos respectivos pagamentos
aos funcionários daquela urbe, a base de cálculo do benefício deverá
corresponder ao efetivo salário assim reconhecido pela r. sentença,
legitimando o recebimento das diferenças reclamadas.
De todo modo, cabe registrar que a mencionada
argumentação ventilada no apelo fazendário não foi objeto de discussão
em primeiro grau, conquanto o ajuizamento da demanda tenha se dado
posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão proferido na referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação direta, ocorrido em 09/11/2018.
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção singular, escorreita na solução da lide, inclusive por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do art.
85, §11 do CPC/15.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Outrossim,
em
julgamento
realizado
em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso fazendário e ao reexame necessário, com
observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.834
Apelação Cível no 1001163-95.2019.8.26.0595
Comarca: Serra Negra
Apelante: Prefeitura Municipal de Serra Negra
Apelado: Olga Abadia Pinheiro Taborda Stolf
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A1C2
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13465B4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001163-95.2019.8.26.0595 e o código de confirmação da tabela acima.